Tribunal: TJMT
Processo: 1023576-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-02
Data de publicação: 2022-01-02

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023576-90.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto no plantão judiciário manejado pela empresa Leonfer - Comércio e Logística Ltda., desafiando a decisão prolatada no dia 3 de dezembro de2021,nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n. 1003457-94.2021.8.11.0037, em trâmite no Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, cuja prolatora, dentre outras coisas, indeferiu o pedido de arresto executivo por meio do Sisbajud contra Creuza Aparecida da Cunha e Debora Cristina da Cunha, aqui agravadas, ou a citação editalícia de ambas.
A agravante afirma que distribuiu ação de execução de título extrajudicial contra a sociedade empresária Serrana Móveis e Eletrodomésticos Ltda., tendo como objeto receber o valor de duplicatas vencidas e não pagas; esclarecendo, outrossim, que em razão de a empresa devedora ter encerrado suas atividades, com baixa em seu CNPJ; e, depois de constatado que suas representantes legais [as agravadas] contraíram dívidas em nome da referida pessoa jurídica, desvirtuando sua finalidade social, foi instaurado o incidente de desconsideração de personalidade jurídica acima citado.
Sustenta que diligenciou em vários endereços, utilizando-se de diversos mecanismos de localização (pesquisas junto ao Serasa, redes sociais, CENSEC...), objetivando a citação das agravadas sem, contudo, obter êxito e, pôde constatar que em outros processos nos quais as duas figuram no polo passivo, elas, igualmente, não foram citadas, mesmo após inúmeras diligências realizadas na tentativa de localizá-las, incluindo pesquisas ao Sisbajud, Renajud, Infojud e ofícios encaminhados às empresas de telefonias, fornecedoras de água e energia elétrica tendo, então, requerido ao juízo de primeiro grau o deferimento de arresto executivo e a citação da dupla por edital, no entanto, o pleito foi indeferido ao argumento de que não foram esgotados todos os meios necessários à citação de ambas.
Assevera que: Não obstante a respeitável decisão do i. julgador singular, e necessário considerar a realidade fática, buscando-se a efetividade da prestação jurisdicional. E que, no caso concreto, a medida postulada tem, por fim último, a prestação jurisdicional. Por essa razão, merece um olhar diferente do julgador diante da realidade, sobretudo para assegurar a efetividade do processo e o princípio da inafastabilidade da jurisdição; esclarecendo, outrossim, que para concessão do arresto executivo é desnecessário o esgotamento dos meios para localização do executado para citação, bastando, conforme disposto no art. 830 do CPC, a tentativa frustrada de localização do executado.
Forte nas razões acima consignadas, requer o provimento do presente recurso para o fim de determinar a realização do arresto executivo e a citação das agravadas por edital.
É o breve relato. Decido.
Em que pese este recurso ter sido interposto em sede de plantão judiciário, é forçoso reconhecer que a análise da pretensão nele deduzida não comporta apreciação nesta oportunidade, na qual, como é cediço, devem ser atendidas apenas medidas urgentes que não possam ser realizadas no horário normal de expediente, ou quando o caso demandar a interposição da medida no período extraordinário para evitar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação (art. 1o, da Resolução n. 326/2020 – CNJ e§ 1o, a e f do art. 1o da Resolução n.10/2013/TP), de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos de que dela venham necessitar em dias não úteis e que não tenham condições de aguardar o retorno do expediente forense ordinário.
Isso porque, como se vê, a questão em análise diz respeito à decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau no dia 3 de dezembro de 2021, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em alusão. Além disso, não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela, de modo que o recurso não comporta qualquer interferência neste plantão.
Logo, é incabível a manifestação deste plantonista, porquanto não haverá qualquer prejuízo à agravante em aguardara retomada das atividades regularmente desenvolvidas neste Tribunal de Justiça, para que as teses deduzidas na prefacial sejam examinadas pelo (a)relator(a)sorteado(a),preservando, assim, o princípio do juiz natural.
Posto isso, deixo de apreciar a postulação vindicada neste recurso, determinando que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição, ficando o exame dos pedidos e as demais diligências necessárias ao processamento deste recurso a cargo do(a)desembargador(a)que assumirá a sua relatoria.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de janeiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista